Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
D e c i s ã o Trata-se de feito que se encontra em processamento nas Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tendo como interessados PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO e GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES E LEO DA SILVA ALVES. Na origem, processo 0710617-26, distribuído ao Primeiro Juizado Especial Cível de Brasília, Pedro Antônio ajuizou ação de rescisão contratual de serviços advocatícios, combinada com pedido de indenização, contra Gustavo e Leo, cuja sentença foi de improcedência, condenando-o por litigância de má-fé. O autor recorreu da sentença e o Il. relator da Primeira Turma Recursal indeferiu a gratuidade de justiça. Apresentado agravo interno, a decisão foi mantida. Não conhecido o recurso inominado, condenou-se o recorrente a pagar custas e honorários advocatícios. Retornando os autos à origem, iniciou-se a fase de cumprimento com a determinação de penhora salarial, no percentual de 20%, do que Pedro apresentou agravo de instrumento, requerendo gratuidade de justiça, o que restou indeferido, aumentando o valor da multa fixada na origem. Pois bem, inconformado com as decisões no processo acima, apresentou mandado de segurança, que no desenrolar dos atos deu lugar ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID 43321649 fls. 170/217) e ao PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (ID 43321654, fls. 222/231), os quais serão analisados nesta decisão. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Nele o recorrente pede a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo. No que se refere à gratuidade de justiça, entendo que para processamento de referido recurso ela deve ser deferida. É que, conforme consta dos autos, existem algumas penhoras salarias deferidas contra o recorrente, de percentuais expressivos, de modo que, pelo menos aparentemente e neste momento, ele estaria em condições de hipossuficiência econômica e financeira, daí que a gratuidade pode ser deferida. Com relação ao efeito suspensivo, a não ser que houvesse recurso sobrestado (art. 1.029, § 5o, III, do CPC), ele deve ser dirigido diretamente ao Tribunal Superior na forma do art. 1.029, § 5o, II, do CPC, não sendo da competência do presidente das Turmas Recursais Reunidas o seu enfrentamento. A atribuição do presidente, no caso, é de processar o recurso e depois fazer o juízo de admissibilidade. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Conforme art. 92, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o incidente deve ser julgado antes do mérito do recurso. No caso dos autos se esgotou toda a via recursal possível dentro do sistema dos juizados, conforme redação da mencionada norma, contudo a competência para conhecer e decidir sobre eventual processamento do incidente é do relator, já que o presidente da turma, a não ser quanto a eventual recurso apresentado contra o juízo de admissibilidade, só vota em caso de empate, porque a ele não são distribuídos processos. “Art. 92. O relator não admitirá o processamento o pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso”. Em face do exposto, quanto ao recurso extraordinário, defiro a gratuidade de justiça para permitir seu processamento. Deixo de analisar o pedido de efeito suspensivo porque a competência é do Tribunal Superior e, na forma do art. 1.030 do CPC, determino a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões. Após, que os autos sejam encaminhados ao il. Relator para deliberação a respeito do pedido de uniformização de jurisprudênia. Em seguida, que os autos venham conclusos à presidência para realização do juízo de admissibilidade. Juiz Arnaldo Corrêa Silva Presidente das Turmas Recursais Reunidas